Tribunal: TJBA
Processo: 8006054-51.2022.8.05.0229
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006054-51.2022.8.05.0229

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

APELADO: CLARA DOS SANTOS CONCEICAO

Advogado(s)
:
PATRICIA REBECA NUNES DA SILVA DE SOUSA

ACORDÃO

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. ÔNUS DA PROVA. NÃO COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA AVENÇA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. CABÍVEL. PRECEDENTES. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
ADEQUADO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. COMPENSAÇÃO. NÃO CABIMENTO. DEMONSTRADA A DEVOLUÇÃO DO VALOR PELA AUTORA. ALEGAÇÃO DE DEPÓSITO EM CONTA DE TERCEIRO NÃO VINCULADO AO BANCO. ORIENTAÇÃO DE PESSOA IDENTIFICADA COMO FUNCIONÁRIA DO BANCO EM CURTO ESPAÇO DE TEMPO APÓS A SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO E DEVOLUÇÃO, MUNIDA DE DADOS PESSOAIS E INFORMAÇÕES SENSÍVEIS QUE ERAM DE CONHECIMENTO EXCLUSIVO DO BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR FORTUITO INTERNO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que declarou a inexistência de contrato de empréstimo consignado, determinou a repetição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora e fixou indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva diante da alegação de fraude em contrato consignado; (ii) estabelecer se é cabível a manutenção da condenação à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por dano moral, bem como avaliar o pedido de compensação em relação aos valores creditados na conta da Autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Atribui-se legitimidade passiva à instituição financeira quando a autora lhe imputa falha na prestação do serviço e os elementos dos autos confirmam a sua participação no fato lesivo.

Incumbe ao réu comprovar a regularidade da contratação quando o consumidor alega não ter celebrado o negócio, sendo-lhe vedada a inversão do ônus para exigir prova negativa do autor.

A ausência de apresentação do contrato referente ao empréstimo impugnado caracteriza falha na prestação do serviço, impondo a declaração de inexistência do débito.

A repetição em dobro dos valores pagos indevidamente, prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, é devida independentemente da comprovação de má-fé, bastando a violação da boa-fé objetiva.

O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral in re ipsa, ensejando reparação pecuniária em valor proporcional e razoável.

A instituição financeira responde objetivamente por danos causados por fraude de terceiro (fortuito interno), nos termos da Súmula 479 do STJ e da tese fixada no REsp 1.199.782/PR, pois assume os riscos inerentes à sua atividade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: 1. A instituição financeira responde objetivamente por empréstimo consignado fraudulento realizado em nome do consumidor, caracterizando-se fortuito interno. 2. A ausência de apresentação do contrato impugnado pelo consumidor impõe a declaração de inexistência do débito. 3. É cabível a repetição do indébito em dobro quando constatada cobrança indevida, independentemente da comprovação de má-fé. 4. O desconto indevido em benefício previdenciário configura dano moral presumido.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 3º, § 2º, 14, caput e § 3º, e 42, parágrafo único; CPC, arts. 373, I e II, 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.199.782/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 24.08.2011; Súmula 479/STJ; STJ, REsp 1.079.064/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 20.04.2009; STJ, AgInt no AREsp 1753260/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.04.2021; TJ-BA, APL 8086189-26.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, Segunda Câmara Cível, pub. 25.05.2021; TJ-BA, APL 0500542-46.2014.8.05.0004, Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos, Quinta Câmara Cível, pub. 15.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8006054-51.2022.8.05.0229, originários desta comarca, figurando como Apelante
BANCO PAN S.A.
e como Apelada
CLARA DOS SANTOS CONCEICAO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos acima delineados.

Sala das Sessões, local e data de julgamento registrados no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA